Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-44.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005126-44.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA KUNZ GRANADO - CPF: 487.113.819-49 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1005126-44.2022.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s): VERA LUCIA KUNZ GRANADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de demanda em trâmite nos Juizados Especiais, da qual se orienta pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o decisum deverá mencionar, tal como previsto no art. 38 da Lei 9.099/95, os elementos de convicção do Juiz, de modo que aquela proferida nos autos atende as diretrizes desta justiça especializada.

Necessário pontuar ainda que, conforme enunciado 162 do FONAJE, o art. 489 do NCPC não tem aplicação nesta Justiça especializada, frente ao disposto no vigente art. 38 da Lei 9.099/95.

Sobre o tema, imperioso registrar também o enunciado 159 do FONAJE, o qual entendo ser aplicado igualmente às sentenças:

ENUNCIADO 159 – Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso (XXX Encontro – São Paulo/SP).

Assim, afasto a preliminar de nulidade arguida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS – SEM COMPROVAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a Reclamante adquiriu passagem aérea da Reclamada, correspondente ao itinerário de Alta Floresta/MT para Cuiabá/MT, a ser realizado no dia 12/01/2022.

Contudo, alega que referido voo foi cancelado unilateralmente pela Recorrente, de onde esta ainda não procedeu com sua reacomodação em outro itinerário congênere, o que fez com que a consumidora seguisse viagem pela via terrestre, através da contratação, as próprias expensas, de transporte rodoviário.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstraram que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência de impedimentos operacionais.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art.
14
do
código de defesa do consumidor
, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação necessidade de impedimentos operacionais não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL DEVIDO.

Uma vez cancelado o itinerário contratado, resta por devida a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 453,90 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), alusivos ao gasto com a passagem não usufruída.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a frustração em ver por realizado o itinerário contratado, somado com a ausência de reacomodação, de onde coube a consumidora contratar serviços de transporte rodoviário, são fatores que suplantam o mero aborrecimento, devendo a Recorrente indenizar os danos imateriais sofridos pela autora.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado no total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023